Tribunal: TJMT
Processo: 0013539-88.2016.8.11.0002
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013539-88.2016.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JOELMIR FUNARI - CPF: 013.709.461-20 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JORGE MARCELO SOUZA NAZARIO - CPF: 703.530.691-91 (APELANTE), ADEMIR ROSA GOMES - CPF: 797.096.481-87 (ADVOGADO), JOELMIR FUNARI - CPF: 013.709.461-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KAROLINA BULHOES - CPF: 982.858.231-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL.

RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
.
RECURSO
DEFENSIV
O
. 1. PRETENTIDA
ABSOLVIÇÃO

DO PRIMEIRO APELANTE
PELA PRÁTICA DOS
CRIMES

DE
RECEPTAÇÃO, ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO E POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO
.

E
,

DO
SEGUNDO
APELANTE
,

PELO
CRIME
DE

ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO
. ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES À CONDENAÇÃO
DE AMBOS
. IMPOSSIBILIDADE.
CONFISSÃO
E RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
DO PRIMEIRO APELANTE
REALIZADOS NA FASE ADMINISTRATIVA
PELO SEGUNDO APELANTE
, CORROBORAD
OS
PELOS DEPOIMENTOS JUDICIAIS DAS TESTEMUNHAS
. CONJUNTO PROBATÓRIO SEGURO E INSOFISMÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. 2.

PEDIDO
S
FORMULADO
S
PELO SEGUNDO APELANTE
:

FIXAÇÃO DA PENA

BASILAR
DE CADA CRIME
NO MÍNIMO LEGAL
,
ABRANDAMENTO DE REGIME
,

E
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. AU
S
ÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. QUANTITATIVO DE PENA IMPOSTO
AO PRIMEIRO APELANTE
INVIABILIZA QUAISQUER DAS BENESSES REQUESTADAS.

3
.
RECURSO
S
DESPROVIDO
S
.

1.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição
dos apelantes
pelo
s
crime
s
de
receptação, adulteração de sinal
identificador de veículo e posse de munição de uso restrito
sob os argumentos de que não há prova
da
participação
de ambos
, porquanto, na espécie, se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a
s prática s criminosa s fic aram comprovada s
pela confissão e reconhecimento fotográfico
do segundo apelante
realizado
s

pelo
primeiro
apelante
na fase administrativa, corroborados
pelas firmes e coerentes declarações das
testemunhas
nas duas fases processuais, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria, ou da aplicação, a favor

do primeiro apelante
do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

2.
Há ausência de interesse recursal
do primeiro apelante
quanto aos
pedidos de
:
fixação da pena-base
de cada crime
no mínimo
legal;
abrandamento do regime inicial de cumprimento de pena
e
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, porque
a
pena
inicia
l

foi
fixada no

mínimo
legal
,
e
quando
somadas, atingiram 8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, razão pela qual
d
eve iniciar
o
seu
cumprimento no regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal
,
afasta
ndo, por conseguinte,
as hipóteses de cabimento do benefício previsto no art. 44 do Código Penal.

3
.
Recurso
s
desprovido
s
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interpostos por
Jorge Marcelo Souza Naz
á
rio

e

Joelmir Funari

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
4ª Vara Criminal da
C
omarca de Várzea Grande
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0013539-88.2016.8.11.0002
, condenando

o

primeiro

pela prática do
s
crime
s
de
receptação, adultera
ção de sinal identificador de veículo e
posse
de munição de
uso
restrito
(
art
s
.
180 e 311
do Código Penal
e art. 16 da Lei n. 10.826/0
3
)
,
à
pena de
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
;
e o
segundo
pela prática dos crimes de receptação,
uso de documento falso,
adulteração de sinal identificador de veículo e posse de
artefato explosivo ou incendiário
(
arts
. 180
, 304
e 311 do Código Penal e art. 16
, § 1º, III,
da Lei n. 10.826/03
)
,
à
pena de
9

(nove) anos de reclusão
, no regime inicial fechado,
e 90 (noventa) dias-multa,
à razão de 1/30 (um trinta avos) do
salário mínimo
vigente à época dos fatos
.

Jorge Marcelo Souza Nazário
,
denominado, também,

primeiro apelante,
nas razões recursais que estão no ID
181652192
, pleiteia: (i)
a
sua
absolvição do
s
crime
s

pelos quais foi condenado
,
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal;
e,
subsidiariamente,
(
ii
)
a fixação da pena
basilar
de cada um ilícito
no mínimo legal; (
iii
) a fixação do regime inicial aberto para o cumprimento da pena;
e (
iv
) a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Nas contrarrazões vistas
no ID
183288181
, o Ministério Publico contraria as razões recursais, pugnando pelo desprovimento
do
recurso
do primeiro apelante
.
E,
nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
193450695
, segu
e
a mesma linha intelectiva.

Após a declaração de
nulidade da
sua
intimação
por edital
Joelmir Funari
, também, denominado de segundo apelante,
apresentou
o
recurso de
apelação exteriorizado
no
ID
212355675
, requerendo
a
sua absolvição em relação ao crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor,
com fundamento no princípio
in dubio pro reo
,
nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal
.

Nas contrarrazões vistas
no ID
213586171
, o Ministério Publico contraria as razões recursais

do segundo apelante
, pugnando pelo desprovimento
do seu
recurso.
E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
219791665
,
adota

idêntica
linha
de
intelec
ção.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória, encontradiça no ID
176044189
,
p. 1
-
15
, narra os fatos da seguinte forma:

[...]

FATO 01 - RECEPTAÇÃO

Ressai do Caderno Inquisitorial, que dá lastro a presente denúncia, que no dia 28 de junho de 2016, por volta das 17:00 h, em residência particular, localizada na Rua 04, Bairro Chapéu do Sol, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO, vulgo

"
Nazo
"
conduziu, enquanto que o denunciado
JOELMIR FUNARI, vulgo "Preto" recebeu/ocultou
, para proveito próprio ou alheio,
coisa que sabiam ser produto de crime, consistente em: 01 (um) veículo, marca HYUNDAI, modelo
Elantra
GLS, ano/modelo 2012/2013, cor preta, placa aparente NZZ 7145, placa original OUG 1938
, não avaliado, pertencente à
vítima
Bruno Bittencourt Costa, conforme f. 41.

Ab
initio, ressai dos autos que no dia 28.11.2015, a vítima Bruno Bittencourt Costa teve seu veículo HYUNDAI
Elantra

Gls
, cor preta, Placa OUG 1938, ano/modelo 2021/2013, roubado, fl. 42/43.

Pois bem.

No dia 28.06.2016, por volta das 17:00h, uma equipe de

Investigadores da
Polícia
Civil, integrantes da Gerência de Combate ao Crime
Organizado, recebeu a informação acerca de que um automóvel utilizado na prática do crime de roubo contra o Banco Itaú, na cidade de Cuiabá/MT, qual estaria na cidade de Várzea Grande/MT, ao passo que foram empreendidas diligências, no intuito de
localizá-lo
.

Posto isto, os policiais lograram
êxito
em localizar o

automóvel informado, qual se encontrava em uma residência no Bairro Chapéu do Sol. nesta urbe, ao que, então, identificaram este como sendo um HYUNDAY
Elantra
, cor preta, placa NZZ 7145, bem como o proprietário do imóvel, primeiramente identificado como MARCOS AURÉLIO BARROS, inclusive, entregando um documento RG aos

Policiais (FATO 05).

Ao ser indagado acerca do veículo, o indivíduo identificado

como Marcos, declarou que um homem gordo o teria deixado ali, ao passo que, os

Investigadores indagaram sobre a existência de mais algum produto ilícito no local, tendo ele respondido que, além do automóvel, também fora deixada ali, uma sacola contendo diversas munições.

De posse das informações, os Investigadores efetuaram

buscas pela residência, então, encontraram uma sacola contendo as 321 (trezentas e vinte uma) munições, calibre 762, no quarto e dentro do
guarda roupa
do increpado

(FATO 03), assim como um colete balístico, contendo 02 (dois) cordéis detonantes e 04 (quatro) espoletas (FATO 04), além de 02 (duas) folhas com croqui da região do CPA 2, na cidade de Cu
i
ab
á
/MT, indicando a localização dos Bancos do Brasil e Itaú (ti. 45/46).

Durante as diligências na residência do indigitado,
o
s

Investigadores encontraram em cima da cama, um documento RG em nome de
JOELMIR FUNARI
, ao que, então, o increpado, inicialmente identificado como MARCOS AURÉLIO BARROS, afirmou ter mentido seu verdadeiro nome, sendo aquele o correto.

Desta feita, ante o estado de flagrante, foi dada voz de prisão

ao denunciado
JOELMIR FUNARI
, sendo este encaminhado para a Delegacia de Combate ao Crime Organizado, para os procedimentos necessários.

Infere-se que na seara policial fora disponibilizada a

denunciado
JORGE MARCELO SOUZA, vulgo
Nazo
, ao

JOELMIR FUNARI
, qual de imediato o reconheceu como a pessoa que deixou o
veículo
(conduziu), e os demais produtos (munições e artefatos explosivos), em sua residência (f. 12).

Em seu interrogatório perante a autoridade policial, o

denunciado
JOELMIR
alegou que conheceu o denunciado
JORGE MARCELO
na
Penitenciária Centro do Estado, no ano passado, quando lá estiveram presos e este lhe prometei que o ajudaria com o aluguel da casa, em troca de que fossem ali guardados os mencionados objetos, inclusive, o automóvel (roubado), fl. 10/11.

Segundo informações prestada
pelo
JOELMIR FUNARI
,

NAZO teria desenhado o "croqui" da região do CPA 2, onde há duas agências bancárias, e juntamente com outro indivíduo, planejavam como seria realizado o delito de roubo em um dos Bancos.

O veículo de origem ilícita fora apreendido (Termo de Apreensão de f. 13), assim como as munições, as folhas com o croqui, o colete balístico e os cordéis detonantes.

Consta à f. 26, que o mencionado veículo fora encaminhado

para perícia técnica, sendo que
as fl.
29/35, fora imbricado o respectivo Laudo Pericial.

Cópia do documento CRLV apreendido com o veículo, f. 51.

FATO 02 – ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR

Exsurge, ainda, do mesmo Caderno Inquisitorial, que entre

os dias 28.11.2015 e 28.06.2016, os
denunciados JOELMIR FUNARI, vulgo "Preto"
e
JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO, vulgo "
Nazo
"
adulteraram sinais identificadores de veículo automotor, qual seja:
01 (um) veículo, marca HYUNDAI, modelo
Elantra
GLS, ano/modelo 2012/2013, cor preta, placa OUG 1938, n° do motor F4NACU318295 e número de identificação veicular KMHDH41EBDU437475
, substituindo a placa citada pela placa
NZZ 7145
, o número do motor citado pelo número G4NBCU053608, e, ainda, o número do NIV pelo n° KMHDH41GBDU736507, conforme infere-se do Laudo Pericial de fl. 29/35.

Conforme narrado no FATO 01, o veículo, marca HYUNDAI,

modelo
Elantra
GLS, fora devidamente apreendido (Termo de Apreensão de f. 13), e encaminhado para
perícia
técnica (f. 26).

Desta feita, aportou nos autos, o Laudo Pericial n°

2.18.2016.23051-01 (fl. 29/35), certificando que o número de identificação veicular, a numeração de série do motor e a seção do Vis dos vidros, foram adulterados por remarcação de caracteres, assim como a placa OUG 1938, número do motor F4NACU318295 e número de identificação veicular KMHDH41EBDU437475, originais foram substituídos pela placa NZZ 7145, e o número do motor citado pelo número

G4NBCU053608, e número do NIV pelo KMHDH41GBDU736507.

FATO 03 – POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO

Infere-se do Caderno Informativo, que na mesma

oportunidade, em residência particular, na Rua 04, do Bairro Chapéu do Sol, nesta urbe e Comarca de Várzea Grande/MT, o denunciado
JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO, vulgo "
Nazo
" transportou
, enquanto que o denunciado
JOELMIR FUNARI, vulgo "Preto" recebeu/manteve sob sua guarda, no interior de sua residência
, 321 (trezentas e vinte uma) munições, calibre 7.62, intactas, e 02 (duas) munições, calibre 36, marca CBC, uma intacta e uma danificada, ambas de uso restrito, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressai dos autos, que durante as diligências empreendidas

pelos Investigadores de Policial, na residência do denunciado
JOELMIR
, este informou que no seu quarto, dentro de seu
guarda roupa
, havia uma sacola contendo algumas munições, assim como 02 (duas) munições, calibre 36, sendo uma intacta e uma danificada, quais, segundo ele, teriam sido deixadas ali, pelo também denunciado

JORGE MARCELO
.

Deste modo, ao procederem a revista no local indicado pelo JOELMIR FUNARI, os Policiais encontraram 321 (trezentas e vinte uma) munições,

calibre 7.62 dentro de uma sacola.

As munições foram apreendidas (f. 13), e encaminhadas

para
perícia
técnica (f. 48), no entanto, até o momento tal exame pericial não aportou neste feito.

[...]

Importa mencionar, que os denunciados
JORGE MARCELO

SOUZA e JOELMIR FUNARI
possuem registros criminais; inclusive,
condenações
, conforme extrato retirado do site do TJ/MT (anexo).

[...]

Destaques no original

A
existência material dos crimes
narrados na denúncia está
c
omprovada e não foi objeto de irresignação
, conforme se infere do relatório
.
E, no
que concerne à autoria delitiva, conquanto o
s
apelantes
tenha
m
negado os fatos descritos na peça acusatória

na segundo fase da persecução penal
,
afirmando
:
Jorge Marcelo,
que sequer sabe por qual motivo está preso
;
e Joelmir
Funar
i
,
que foi torturado na
D
elegacia
de Polícia
,
a versão apresentada por
ambos

está isolada nestes autos e

contrária às demais provas produzidas durante a instrução.

Com efeito,
Joelmir
Funar
i
, ao ser ouvido na fase administrativa, narrou com detalhes a participação do
Jorge Marcelo

(vulgo
“
Gordão
”
)

nos crimes, informando que
conheceu o
primeiro
apelante
quando
estava preso e
este
lhe prometeu ajuda
financeira para pagar o aluguel caso
guardasse em sua casa os bens ilícitos apreendidos
:
veículo
roubado,
com sinais identificadores alterados e
munições de uso restrito,
tal como se
se depreende
desta parte do interrogatório
do
segundo
apelante:

[...]
QUE perguntado ao interrogando a respeito das 321 munições de calibre 7.62, colete balístico, Artefato Explosivo e um veículo HYUNDAI
Elantra
apreendidos em sua residência na data de ontem, respondeu que
todos esses materiais foram deixados em sua casa há uns 15 dias atrás por um homem gordo de apelido GORDÃO
; QUE conheceu o CORDÃO na PCE ano passado, ainda quando ambos estavam presos; QUE nesta oportunidade é mostrada ao interrogando a fotografia do
individuo
JORGE MARCELO SOUZA NAZÁRIO, vulgo NAZO, o qual
o interrogando reconhece com segurança como sendo o indivíduo que conhece como GORDÃO
o qual deixou todo material acima relacionado em sua residência
; QUE NAZO prometeu que ajudaria pagar o aluguel do interrogando em troca do interrogando guardar tais objetos em sua residência; QUE esta foi a primeira vez que NAZO solicitou que o interrogando guardasse objetos em sua residência;
QUE NAZO não informou ao interrogando qual era a procedência do material que foi deixado em sua casa
; QUE perguntado ao interrogando a respeito do crime de Uso de Documento Falso, respondeu que conseguiu o documento falso, RG, em nome de MARCOS AURELIO BARROS com o amigo de NAZO que não sabe dizer o nome, que tem um
civic
, a quem pagou a quantia de R$300,00; [...]

(ID
176044189
,
p. 35
-
37
)
Destacamos

Além disso, ainda na fase inquisitiva, Joelmir

Funari
reconheceu
pela
fotografia
de

Jorge Marcelo

que se tratava da
pessoa alcunhada
de

“
Gordão
”
, que deixou os objetos ilícitos
na
casa

do segundo apelante
,
consoante
se infere

do
termo de reconhecimento fotográfico abaixo reproduzido:

Entretanto, em juízo,
Joelmir
Funari
alterou
a
sua narrativa, negando

todos os fatos
sobre os quais fez alusão na fase administrativa
, alegando
, dessa feita,
que confessou na Delegacia
de Polícia
porque foi torturado pelos policiais para entregar seu comparsa Jorge Marcelo. Ocorre que
no
laudo do exame de corpo de delito realizado
no segundo apelante
logo após a sua prisão, não há evidências de agressões ou tortura
, razão pela qual
a
versão

deste
não merece guarida.

Além disso,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o policial

civil
Romildo de Oliveira Correa, esclareceu que a equipe descobriu
o endereço de uma casa
na qual
poderia estar
um
veículo
objeto de crime patrimonial em São Paulo
.

E
, ao chegar
em

ao
local
indicado
[casa
de Joelmir
Funari
],
vi
ra
m

um

carro
na garagem, r
a
zão pela qual
ingress
ara
m
e apreender
am
os

objetos
ilícitos
que se encontravam
no
interior

do imóvel
. Pontuou
, ainda,
o
referid
o
agente policial,
que o carro
estava na garagem
do
segundo apelante

e com seus sinais identificadores alterados. Es
clareceu
,
ademais, o
dito agente público
,
que
Joelmir
Funari

informou que
os
objetos e o veículo foram deixados
pela pessoa
apelidada
de
“Gordo”
,
que
foi identificad
a
,

na Delegacia
de
Polícia,
como
sendo
Jorge

Marcelo Souza Nazário

Também
na fase
judicial, o policial civil Kallyo Francisco Nogueira ratificou suas declarações prestadas em sede inquisitorial ao afirmar que a gerência recebeu
uma

informação
segundo a qual
um carro que estava sendo utilizado para cometer roubos a bancos se

encontrava em Várzea Grande
/
MT. Contou
, ainda,
que iniciaram
as
diligências e localizaram o veículo

na residência d
e
Joelmir
Funari
. Afirmou
, ademais,
que ingressaram na residência
do

segundo apelante

e este
esclareceu que o

automóvel havia sido entregue no local
pel
o indivíduo

apelidad
o
de

“Gordo”,

que
também teria deixado uma

sacola com munições. Salientou
, outrossim,
que no guarda-roupa que estava
na casa
foi encontrada
a
sacola com munições, colete e material de artefato explosivo. Esclareceu
, ao final,
que
Joelmir Funari
informou
que
foi o

“Gordo”

quem
deixou os objetos temporariamente no
imóvel

dizendo

que
voltaria
para busc
á-los
.

Vê-se, pois, que
a participação de Jorge Marcelo na prática dos delitos
narrados na denúncia
ficou comprovada a partir da delação de seu comparsa
Joelmir Funari
, associada ao
r
econhecimento
f
otográfico
daquele

realizado por este
, como também
pelos depoimentos judiciais dos policiais civis envolvidos
na operação, tendo
restando demonstrado,
indene de dúvidas
,
que
o primeiro apelante

foi o responsável por deixar o veículo adulterado e as munições na

residência

do segundo apelante
, o que revela
a
responsabilidade
daquele
em relação

à
logística do transporte dos bens

delituosos
.

É
ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de
polic
iais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados apenas e tão somente com base na negativa de autoria inverossímil feita pelo agente, ainda mais quando tais assertivas estão em perfeita sintonia com o restante
do conjunto probatório, como sói ser o caso em apreciação, no qual não ficou evidenciada qualquer tendência dos
polic
iais civis em incriminarem injustificadamente o
Jorge Marcelo
, com o escopo de conferir legalidade à atuação profissional daqueles.

A
propósito,
em relação ao assunto,
o Enunciado Orientativo n. 08, do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n. 101532/2015, deste Tribunal de Justiça, preconiza de forma clara e insofismável que
“Os depoimentos de
polic
iais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Logo, a
despeito de

Jorge Marcelo
sustent
ar
a
nulidade do seu reconhecimento
fotográfico
,
é forçoso reconhecer que
houve
o
reconhecimento da autoria delitiva
atribuída
à sua pessoa
,
circunstância, essa, que
contribuiu – junto com as demais provas – para fundamentar sua condenação, ainda que não observadas integralmente as formalidades contidas no art. 226 do Código de Processo Penal.

Aliás, no que diz respeito
ao assunto, o Superior Tribunal de Justiça tem assentado que
“A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é possível a utilização das provas colhidas durante a fase inquisitiva - reconhecimento fotográfico - para embasar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em Juízo - depoimentos e apreensão de parte do produto do roubo na residência do réu, nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal”

(Agravo Regimental no Habeas Corpus 633.659/SP, relatado pelo Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 02.03.2021, DJe de 05.03.2021).

Ademais, impõe-se esclarecer que, em sintonia com o atual entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de o reconhecimento presencial e/ou fotográfico ter sido efetuado, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) das disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, caminha no sentido de que esse reconhecimento, mesmo falho, somente não será capaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, se não for
corroborado pelo restante do conjunto probatório produzido na segunda fase da persecução penal
, consoante se depreende do julgado abaixo resumido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE E DE INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DETRAÇÃO PENAL. ART. 387, § 2º, DO CPP. REGIME INICIAL FECHADO FIXADO EM RAZÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. POSSIBILIDADE. IRRELEVÂNCIA DO DESCONTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior havia se consolidado no sentido de que "as disposições contidas no art. 226 do Código de Processo Penal configuram uma recomendação legal, e não uma exigência absoluta, não se cuidando, portanto, de nulidade quando praticado o ato processual (reconhecimento pessoal) de forma diversa da prevista em lei" (AgRgnoAREspn. 1.054.280/PE, Relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma,DJede 13/6/2017). Era assente, ainda, que o reconhecimento do acusado por fotografia em sede policial, desde que ratificado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, constituía meio idôneo de prova apto a fundamentar até mesmo uma condenação.

2.
Recentemente, no entanto, a Sexta Turma destaCorte,no julgamento do HC n. 598.886(Rel. Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ,DJede 18/12/2020, revisitando o tema, propôs nova interpretação do art. 226, doCPP, para estabelecer que "o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
".

3.Após aprofundamento da reflexão sobre o tema, com base em uma compreensão do processo penal de matiz garantista voltada para a busca da verdade real de forma mais segura e precisa, este Superior Tribunal firmou o entendimento de que o reconhecimento fotográfico serve como prova apenas inicial e deve ser ratificado por reconhecimento presencial, assim que possível. E, no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do art. 226, do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revela incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem corroboração do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial.

4. Na espécie, o Tribunal de origem concluiu queas provas dos autos permitem se chegar a um juízo de certeza de que o recorrente é um dos autores do crime imputado, apontando, para tanto, não apenas o incisivo reconhecimento fotográfico realizado pela vítima na fase inquisitiva e integralmente ratificado na fase judicial, mas outras circunstâncias do caso concreto, como (i) a localização pela autoridade policial, logo após o crime, e com o motor ainda quente, da motocicleta identificada pela vítima (que anotou a placa durante a perseguição) como sendo aquela por ele utilizada para dar cobertura à fuga dos comparsas; (ii) a propriedade da motocicleta confirmada pelo Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo - CRLV, o qual atesta que a motocicleta reconhecida pela vítima efetivamente pertence ao recorrente; (iii) as declarações prestadas pelo réu, ao ser interrogado em ambas as fases da persecução penal, no sentido de que não emprestou o veículo a qualquer outra pessoa na data do crime; (iv) o depoimento da testemunha, autoridade policial responsável pela diligência, na fase judicial,segundo o qual, ao localizar a motocicleta cuja placa foi informada pela vítima, essa estava "com o motor ainda muito quente" e que "tanto o veículo quanto o
Jorge Marcelo
foram reconhecidos pela vítima" (e-STJ fl. 277).

5.Com efeito, incasu, a condenação se baseia não apenas nas declarações da vítima, que teria reconhecido o réu por fotografia na fase inquisitiva - em que pese a identificação não tenha observado o procedimento previsto no art. 226, do CPP -, e confirmado a identificação na fase judicial, mas também em outros elementos de prova que corroboraram o referido depoimento. Nesse contexto, tendo a Corte local asseverado existirem provas da prática do delito de roubo pelo recorrente, utilizando-se não apenas do reconhecimento, mas de outras circunstâncias concretas descritas no acórdão, desconstituir tal premissa para acolher a pretensão defensiva de absolvição, com base na alegada insuficiência de provas, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto fático-probatório, providência vedada em sede de recurso especial.

Incidência da Súmula n. 7/STJ.

6. O preceito normativo inserido no art. 387, § 2°, do CPP não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regimeprisional, instituto próprio da execução penal, mas à possibilidade de o Juízo de primeiro grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração, o que demanda análise objetiva sobre a eventual redução da pena para patamar menos gravoso, observadas as balizas previstas no art. 33, § 2º, do CP. Precedentes.

7. Na espécie, todavia, para o acusado, cuja pena se encontrava em patamar superior a 8 anos de reclusão no momento da prolação do acórdão confirmatório da condenação, mostrava-se irrelevante o desconto do período em que permaneceu preso provisoriamente, nos termos do art. 387, § 2º, do CPP, porquanto o meio de cumprimento da reprimenda foi estabelecido não apenas em razão do quantum de pena imposto, mas também da presença de circunstâncias judiciais negativas (e-STJ fl. 288). Precedentes.

8. Agravo regimental não provido.

(STJ,AgRgnoREsp1952655/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021,DJe04/10/2021)
Destacamos

Como visto, o termo de reconhecimento
fotográfico de Jorge Marcelo
realizado na Delegacia de Polícia

por

Joelmir Funari
não foi a única prova que embasou a sentença condenatória, haja vista que
a
participação
do
primeiro apelante

foi confirmada
, também,
pela confissão administrativa
e pela confissão do

segundo apelante

e
pelos depoimentos judiciais dos policiais civis
acima nominados
.

Por sua vez, Joelmir Funari
neg
ou

a
prática delitiva
do crime de adulteração de sinal identificador de veículo
,
no entanto,
não há como afastar

a autoria
que recaiu sobre a
pessoa
do segundo apelante quando

suas declarações são
confronta
das
com o contexto
fático, porque
,
o automóvel
adulterado
foi encontrado
na
sua residência, portanto sob sua posse,
não tendo, a sua defesa, obtido êxito
em levantar dúvidas minimamente razoáveis acerca do não
seu
envolvimento com a adulteração promovida no referido veículo
.

Sendo assim, a
manutenção da condenação d
os apelantes
pelo
s
crime
s
de
receptação, adulteração de sinal identificador de veículo
, uso de documento falso,
posse de munição de uso restrito
e de artefato explosivo
é a medida mais acertada à espécie, eis que não existem motivos para que seja acolhido o pedido de absolvição
de ambos

com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal e no aforismo
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como é sabido, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar que essa situação, efetivamente, não se verificou na espécie.

Noutro ângulo, no que diz respeito ao pedido

formulado por Jorge Marcelo
,

objetivando a

revisão da pena
fixada para cada crime, como também o
abrandamento
do
regime
estipulado para seu cumprimento,

o
sentenciante
assim se manifestou:

[...]
DOSIMETRIA E FIXAÇÃO DA PENA

A culpabilidade está evidenciada. A culpabilidade normativa
welzeliana
do

“poder de agir de maneira diversa”, adotada pelo direito brasileiro, exsurge do

comportamento do réu, pois, poderiam motivar pelo direito e agir de acordo as normas

jurídicas, no entanto agiram de forma deliberada contrariamente
a
norma jurídica. No caso
não se afasta a imputabilidade,
por
os agentes ter consciência do agir ilícito e
auto

determinar-se
de acordo essa ilicitude; não havendo fatores biopsicológicos para a exclusão

de suas culpabilidades; agiram portando potencial consciência da ilicitude, pois, fator

externo algum influenciou no conhecimento de sua ação ser contrária ao direito; e laborou

em conduta que restou clara a exigibilidade de conduta diversa da qual incorrera, pois,

nenhum fator externo justifica sua ação.

Joelmir é primário e Jorge é reincidente.

Não existem os elementos suficientes nos autos para se aquilatar quanto as

suas condutas sociais. Da mesma forma faltam elementos suficientes para análise de suas

personalidades.

Os motivos e circunstâncias da conduta delitiva dos réus lhes são

desfavoráveis.

Verifico a situação econômica dos réus como não boa, ambos são assistidos

pela i. Defensoria Pública.

[...]

2) Jorge Marcelo Souza Nazário:

Receptação (fato 01). Tudo isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo

legal, ou seja, em um (01) ano de reclusão; aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante

reconhecida (reincidência), resultando em 01 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão; cuja

pena torno em concreta e definitiva à míngua de quaisquer outras circunstâncias ou causas

capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade

entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 12 (doze) dias-multa, no

valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a

correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Adulteração de sinal identificador de veículo automotor (fato 02). Tudo isso

sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão;

aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida (reincidência), resultando em 03

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua

de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade

entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 36 (trinta e seis) dias-multa,

no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a

correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Posse ilegal de munições e artefatos de uso restrito (fatos 03 e 04): Tudo

isso sopesado, fixo sua pena base no mínimo legal, ou seja, em 03 (três) anos de reclusão;

aumento-a em 1/6 (um sexto) ante a agravante reconhecida (reincidência), resultando em 03

(três) anos e 06 (seis) meses de reclusão; cuja pena torno em concreta e definitiva à míngua

de quaisquer outras circunstâncias ou causas capazes de diminuí-la ou aumentá-la.

Levados pelos mesmos critérios acima, com suporte na proporcionalidade

entre a pena corporal e a de multa, fixo sua pena pecuniária em 36 (trinta e seis) dias-multa,

no valor mínimo legal, ou seja, em 1/30 do
salário mínimo
vigente à época dos fatos, com a

correção monetária, quando do efetivo pagamento.

Concurso material de crimes (CP, art. 69): resulta a condenação do réu 08

(oito) anos e 02 (dois) meses de reclusão; e 84 (oitenta e quatro) dias-multa, no valor mínimo

legal.

Consoante o art. 33, §
2.o
, alínea a, e §3.º, do Código Penal, o réu deverá

iniciar o cumprimento da pena a si imposta sob a égide do regime fechado. [...]

Como é de trivial sabença a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

No
entanto,
extrai-se
da sentença condenatória que a pena
inicial pela
prática dos crimes de receptação,
adulteração de sinal identificador de veículo automotor e posse ilegal de munições e artefatos de uso restrito

foi
fixada no mínimo legal
, daí por que
Jorge Marcelo
não tem interesse recursal
em relação a essa matéria
.

Na
segunda
fase
,
foi reconhecida a existência da agravante da reincidência, uma vez que Jorge Marcelo
ostenta condenação transitada em julgado,
motivo por que
, acertadamente,
a
pena intermediária
foi
aumentada em 1/6 (um sexto)
, quantitativo justo e proporcional, de acordo com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
.

Jorge Marcelo, também,

não
interesse
recursal

ao se insurgir

contra o
regime inicial de cumprimento
da
pena privativa de liberdade
e a sua substituição
por
restritivas de direitos
,

porquanto
a
primeira
foi

estabelecida
em
8 (oito) anos e 2 (dois) meses de reclusão,
por isso
,
seu
cumprimento
deve ter início no
fechado, nos termos do art. 33, §3º, do Código Penal
.

A
lém disso,
o primeiro apelante

é reincidente, afastando, portanto,
as hipóteses de cabimento do benefício previsto no art. 4
4 do Código Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao
s
recurso
s
de apelação
de

Jorge Marcelo Souza Nazario

e

Joelmir Funari
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024